Tribunal: TJES
Processo: 0019927-85.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Atentado contra a segurança de serviços de utilidade pública
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019927-85.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (7)

APELADO: RAQUEL FERNANDES SOARES NUNES e outros (7)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Processual Penal. Embargos de Declaração. Reconhecimento, de ofício, da incompetência da Justiça Comum e remessa dos autos à Justiça Militar Estadual. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Matéria de ordem pública. Incompetência absoluta. Lei nº 13.491/2017. Crimes militares por extensão. Atos de obstrução da atividade policial. Improcedência.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que, ao julgar apelações interpostas pelo órgão ministerial e pelas rés, declarou, de ofício, a incompetência da Justiça Comum, anulou os atos decisórios praticados e determinou a remessa dos autos à Justiça Militar Estadual, com fundamento no art. 9º, II, do Código Penal Militar, na redação conferida pela Lei nº 13.491/2017.

2.O embargante sustenta omissão por ausência de prévia oitiva das partes quanto à matéria decidida de ofício, violando o art. 10 do CPC, e alega que os fatos narrados não se enquadram nas hipóteses dos incisos II e III do art. 9º do CPM.

II. Questão em discussão

3. As questões em debate consistem em:

(i) saber se houve omissão do acórdão por ausência de manifestação prévia das partes sobre a incompetência absoluta, em afronta ao contraditório e ao art. 10 do CPC; e

(ii) saber se a conduta imputada às rés se enquadra como crime militar por extensão, nos termos do art. 9º, II e III, do CPM, com redação dada pela Lei nº 13.491/2017.

III. Razões de decidir

4. A incompetência absoluta é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes ou de prévia oitiva, especialmente em sede penal, inexistindo, assim, decisão-surpresa.

5. A Lei nº 13.491/2017 ampliou a competência da Justiça Militar para processar e julgar crimes previstos na legislação penal comum quando praticados nas hipóteses do art. 9º, II e III, do CPM, aplicando-se imediatamente aos processos em curso (art. 2º do CPP).

6. Os autos revelam que as rés participaram de forma ativa, organizada e contínua de atos destinados a obstruir a atividade da Polícia Militar durante paralisação deflagrada em 2017, por meio de bloqueios, comunicações estratégicas e intimidações, interferindo na hierarquia, disciplina e funcionamento da corporação, bens jurídicos protegidos pelo Direito Penal Militar.

7. Não configurada omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos buscam rediscutir matéria já decidida, o que é incabível em sede de aclaratórios (art. 619 do CPP).

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração desprovidos. Mantido o acórdão que declarou, de ofício, a incompetência da Justiça Comum e determinou a remessa dos autos à Justiça Militar Estadual.

Tese: É legítimo o reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta da Justiça Comum para o processamento e julgamento de ação penal, com remessa dos autos à Justiça Militar Estadual, quando a conduta atribuída a civil se enquadra nas hipóteses do art. 9º, II ou III, do CPM, nos termos da redação dada pela Lei nº 13.491/2017, ainda que não tenha havido prévia oitiva das partes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público Estadual, em face do v. acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 0019927-85.2017.8.08.0024, que, por maioria de votos, reconheceu a incompetência da Justiça Comum para o processamento e julgamento da presente ação penal, anulando os atos decisórios praticados e determinando a remessa dos autos à Justiça Militar Estadual, com fundamento na nova redação do artigo 9º, inciso II, do Código Penal Militar, introduzida pela Lei nº 13.491/2017.

Sustenta o Parquet, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, ao não oportunizar às partes a prévia manifestação sobre matéria não arguida em sede recursal, circunstância que caracterizaria a chamada “decisão-surpresa”, vedada pelo artigo 10 do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo penal, nos termos do artigo 3º do Código de Processo Penal.

Acrescenta que a competência da Justiça Militar, por sua natureza excepcional, deve ser interpretada restritivamente, o que não foi observado no caso concreto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0019927-85.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GILMARA SILVEIRA RODRIGUES VAZZOLER, BIANCA DA CRUZ E SILVA, BRUNA SANTOS BRIOSCHI, TAMIRES SEVERINA DA SILVA, ANGELA SOUZA SANTOS, RAQUEL FERNANDES SOARES NUNES, DEBORA CAROLINE WILL

APELADO: RAQUEL FERNANDES SOARES NUNES, FLAVIA ROBERTA ARVELLOS AGUIAR PONTES, CLAYDE BERGER DE OLIVEIRA, LAIS SOARES FERNANDES, JOCILENE MOREIRA DE ANDRADE, BRUNA SANTOS BRIOSCHI, GILMARA SILVEIRA RODRIGUES VAZZOLER, BIANCA DA CRUZ E SILVA
Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIUS ANDRE MENDONCA CABALLERO - ES7228
Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE CRUZ HEGNER - ES9096-A
Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRE CRUZ HEGNER - ES9096-A
Advogado do(a) APELADO: TADEU FRAGA DE ANDRADE - ES12763-A
Advogado do(a) APELADO: CLAUDIUS ANDRE MENDONCA CABALLERO - ES7228
Advogados do(a) APELADO: CHARLES BONELI GONCALVES - ES16521, PRISCILA CARLOS RIBEIRO ALVES - ES15646

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado, cuida-se de embargos opostos em face do acórdão que, ao julgar apelações interpostas pelo Ministério Público e pelas rés, reconheceu a incompetência da Justiça Comum para o processamento e julgamento da presente ação penal, anulando os atos decisórios praticados e determinando a remessa dos autos à Justiça Militar Estadual, com fundamento na nova redação do artigo 9º, inciso II, do Código Penal Militar, introduzida pela Lei nº 13.491/2017.

Sustenta o órgão ministerial, em apertada síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao declarar, de ofício, a incompetência da Justiça Comum, sem oportunizar às partes manifestação prévia, o que configuraria violação ao princípio do contraditório e decisão-surpresa, vedada pelo artigo 10 do Código de Processo Civil.

Defende, ainda, que os fatos imputados às rés não preenchem os requisitos previstos no artigo 9º, incisos II e III, do Código Penal Militar, e que os bens jurídicos eventualmente ofendidos seriam de natureza civil, não justificando a atuação da Justiça Castrense.

Não vislumbro, contudo, qualquer vício no acórdão que justifique sua modificação ou integração.

A Primeira Câmara Criminal, ao julgar os recursos interpostos, reconheceu a incompetência da Justiça Comum com base na redação dada ao artigo 9º do Código Penal Militar pela Lei nº 13.491/2017, norma de natureza processual penal, cuja aplicação é imediata aos processos em curso, conforme artigo 2º do Código de Processo Penal e reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do STJ tem sedimentado que a ampliação da competência da Justiça Militar, promovida pela referida norma, abrange crimes previstos na legislação penal comum, desde que praticados nas hipóteses descritas nos incisos II e III do art. 9º do CPM.

No caso em exame, restou evidenciado que as rés participaram ativamente de atos voltados à obstrução das atividades da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo durante a paralisação deflagrada no ano de 2017, circunstância que atrai, sim, a incidência da norma castrense.

Não se trata aqui de simples manifestações simbólicas ou apoio passivo. Ao contrário, há elementos nos autos que indicam organização e atuação deliberada das rés, com o objetivo de impedir o desempenho da atividade policial ostensiva.

Em seu depoimento prestado em audiência, a ré Angela Souza Santos admitiu que “ajudava a organizar as mulheres na porta do quartel, segurando faixas e chamando outras esposas para que os maridos não saíssem”.

A ré Debora Caroline Will declarou: “passávamos recado entre os grupos de esposas e avisávamos se alguém do comando tentava tirar viatura”, confirmando a estrutura organizada e o vínculo entre as ações das rés e o impedimento direto da atuação da corporação.

Mais do que manifestações espontâneas ou atos de apoio, os depoimentos indicam ações coordenadas e contínuas com a finalidade de paralisar serviço público essencial, atingindo diretamente a estrutura da segurança pública estadual e, sobretudo, a disciplina e a hierarquia da corporação militar, bens jurídicos nitidamente protegidos pelo Direito Penal Militar.

O acórdão embargado analisou expressamente a redação do artigo 9º, II, do Código Penal Militar, e demonstrou que os crimes previstos na legislação comum, quando praticados por civil contra as instituições militares, como no caso dos autos, são considerados crimes militares por extensão.

O inciso III, por sua vez, é claro ao incluir como crime militar a conduta de civis contra instituições militares, desde que, como aqui, se configure ataque direto à estrutura ou ao funcionamento da corporação.

Não há omissão quanto à análise da natureza dos bens jurídicos tutelados.

O voto condutor destacou que os atos praticados pelas rés interferiram diretamente na ordem administrativa militar, na medida em que, mediante bloqueios, comunicação entre grupos, intimidações e atuação em frente a quartéis, impediram a execução de ordens internas, frustraram escalas de serviço e neutralizaram, ainda que temporariamente, a operacionalidade de unidades inteiras da Polícia Militar.

Trata-se de ataque à organização da força pública estadual, sob o viés de obstrução da hierarquia, da disciplina e da autoridade do comando, bens jurídicos centrais no campo do Direito Penal Militar.

Também não assiste razão à alegação de que a declaração de nulidade configurou decisão-surpresa.

Ainda que o artigo 10 do CPC imponha ao julgador o dever de oportunizar manifestação das partes sobre matéria decidida de ofício, tal exigência não se aplica de modo absoluto em sede criminal, sobretudo quando se trata de matéria de ordem pública e de incompetência absoluta, como é o caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, reconhece que a incompetência absoluta pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda que sem provocação das partes, em nome da legalidade e da eficácia da prestação jurisdicional.

Ademais, o reconhecimento da incompetência não representou agravamento da situação processual das rés, nem tampouco cerceamento de defesa, não havendo violação ao princípio da non reformatio in pejus.

Ao contrário, trata-se de adequação da jurisdição competente à nova ordem processual instituída pela legislação superveniente, cuja aplicação ao caso é imperativa e independe de debate prévio entre as partes.

Não há, portanto, omissão, obscuridade, contradição, ou qualquer vício a ser sanado.

Os embargos opostos, embora formalmente manejados com fundamento no artigo 619 do CPP, visam, em realidade, à rediscussão da matéria já decidida pelo acórdão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, mantendo incólume o acórdão que reconheceu, de ofício, a incompetência da Justiça Comum e determinou a remessa dos autos à Justiça Militar Estadual, para o regular processamento e julgamento da ação penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)